Tribunal: TJSP
Processo: 1005020-47.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. VIAGEM À FORTALEZA-CE. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DA APELANTE QUE PROSPERA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DISCIPLINADA PELA LEI 14.034/2020 QUE DISPÕE SOBRE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. VIAGEM À FORTALEZA-CE. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DA APELANTE QUE PROSPERA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DISCIPLINADA PELA LEI 14.034/2020 QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA A AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONSUMIDOR QUE DESISTE DO VOO COM DATA DE INÍCIO ENTRE 19 DE MARÇO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, §3°, LEI 14.034/2020. RESPONSABILIDADE EXPRESSA DO TRANSPORTADOR DE OFERECER COMO ALTERNATIVA O REEMBOLSO, RECEBIMENTO DE CRÉDITO OU REMARCAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À APELANTE. RECURSO PROVIDO.